Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703140-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDESIO DE CAMPOS HORBYLON NETO AGRAVADO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edesio de Campos Horbylon Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 22887934) que, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A., indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 22887930), sustenta o agravante que por constituir microempresa e “ter um passivo de dívidas demasiadamente oneroso”, enfrenta graves dificuldades financeiras, não dispondo de recursos suficientes para custear custas processuais e despesas judiciais, sem comprometimento da manutenção e funcionamento de sua atividade empresarial. Aduz que iniciou relação trabalhista com a agravada, na função de gerente de contas, no ano de 2003, mas em 2005 recebeu proposta para assumir como gerente de filial na cidade de Cuiabá, tendo constituído pessoa jurídica para tanto. Alega que nos anos subsequentes assumiu a responsabilidade por filiais da agravada no Estado de São Paulo, mas descobriu a existência de problemas fiscais, tendo chegado, por esse motivo, a prestar depoimento perante autoridade policial. Assevera que foi forçado a vender as respectivas filiais sem, no entanto, receber compensação financeira da matriz, o que o fez retornar à sua cidade natal, na qual “vem passando por imensas dificuldades financeiras até mesmo para seu sustento e de suas filhas”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da decisão que indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade na fase recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça no presente caso. O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, constata-se que as informações acerca de rendimentos do agravante indicam o recebimento de valores entre R$6.814,80 (seis mil e oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos) e R$11.631,37 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) (ID’s 78420635 e 78420636), o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. No que concerne à comprovação de despesas, destaca-se que não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que permitam inferir que sua renda encontra-se comprometida, nem constam outros elementos relativos a eventuais despesas familiares do agravante, o que impede a aferição segura de sua real condição econômica. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se vislumbra preenchido o requisito relativo ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família até o julgamento definitivo do recurso em apreço. Portanto, tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora